Tribunal: TJDFT
Processo: 0032052-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0032052-55.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: A. R. CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo exequente ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação executiva (n. 0032052-55.2015.8.07.0001) ajuizada em face da executada A. R. CONSTRUCOES LTDA., a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo executivo na forma do art. 924, V, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, a executada foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Adoto, em parte, como relatório, o constante da sentença recorrida (ID. 34026178-34026179 pp. 1-4), que se passa a transcrever in verbis: "Pela petição de id 108379096, a executada AR CONSTRUÇÕES LTDA. insurge-se contra o ato de constrição judicial realizado mediante requerimento do credor pelo sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 3.099,12 (três mil e noventa e nove reais e doze centavos) (id. 107330087), encontrada em sua conta bancária junto ao Banco Bradesco. Afirma que a constrição incidiu sobre quantia ínfima, considerando o débito de R$ 2.728.303,68 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos). Na petição de id. 111011231, argui a prescrição intercorrente e requer a extinção do feito. Intimado, o exequente manifestou-se contrariamente à arguição (ID 112218677). É o relatório. DECIDO Analisando a petição inicial, verifica-se que a execução é fundada em cédula de crédito bancário, que é disciplinada pela Lei 10.931/04, e em cujo art. 44 do mencionado dispositivo legal determina que "Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores". Aplicável, portanto, às cédulas de crédito comercial, o prazo previsto na norma de direito cambial, qual seja, o Decreto 57.663/66, também chamada de Lei Uniforme que estabelece, em seu art. 70, que todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. Por seu turno, o art. 921 do CPC, que regula a suspensão do processo de execução, reza que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente apontando bens, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. No caso dos autos, o prazo inicial da prescrição intercorrente é o dia 28 de junho de 2018, quando findou o prazo de um ano da suspensão tratada no inciso III do art. 921 do CPC (ID 31257109). Até o advento da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais em razão da pandemia de coronavírus entre o período de 16/06/2020 a 30/10/2020, havia decorrido o prazo de 1 ano, 11 meses e 18 dias. O dies a quo do prazo de prescrição intercorrente passou a ser 10/11/2021. Em 27/07/2021 o exequente postulou por reiteração de ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, pedido este que foi deferido em sede de Agravo de Instrumento, resultando na penhora, em 10/09/2021, da quantia de R$ 3.099,12 (três mil, noventa e nove reais e doze centavos), quantia essa correspondente a 0,11% (onze centésimos de porcento) do débito, que é de R$ 2.728.303,68 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, trezentos e três reais e sessenta e oito centavos). Como se vê, a importância penhorada é irrisória em face do débito e será absorvida pelo pagamento das custas de execução. Há que se dar aplicação, portanto, ao disposto no art. 836 do CPC, desconstituindo a constrição realizada. Mostrando-se ineficaz para a satisfação do crédito, o ato praticado não pode ter por consequência a interrupção do prazo de prescrição intercorrente. Não houve impulso útil ao processo. A Lei no 14.195/21, ao inserir o § 4-A ao art. 921 do CPC/15, dispôs expressamente que a interrupção do prazo de prescrição ocorre com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis. O cumprimento da ordem de bloqueio tratou-se de medida ineficaz à satisfação do crédito, eis que não pode subsistir, porque irrisória. Como cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução. Ante o exposto, reconhecendo ínfima a quantia atingida pela ordem de bloqueio (ID 107330087), determino sua desconstituição, devendo, após preclusão, ser restituído o valor à executada, mediante ofício de transferência para conta bancária a ser indicada pela parte. Considerando a inexistência de impulso útil ao processo, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extingo o processo executivo na forma do art. 924, V, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas finais, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE LUCIANA CORREA TORRES DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.” Alega o apelante/exequente a inocorrência da prescrição intercorrente, pois o juízo primário “deixou de observar que a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após transcorrido o prazo de suspensão que trata o artigo 921, III do Código de Processo Civil.” Sustenta ser “incabível a ocorrência da prescrição intercorrente em casos de suspensão pelo referido artigo” e colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Reforça que “o feito permaneceu arquivado por falta de bens, e não por desídia.” Pontua a inocorrência de decurso do prazo quinquenal após a suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens da executada. Requer, ao final, o provimento da apelação “a fim de se reformar a r. sentença, mormente porque acaso seja mantida o Recorrente suportará inequívocos prejuízos, uma vez que encerrará a possibilidade do mesmo de obter a satisfação do seu crédito.” Preparo recursal recolhido (ID.34026184). Em contrarrazões, a apelada/executada argui preliminar de intempestividade recursal. Pontua que o apelante foi intimado e registrou ciência da sentença recorrida no PJe em 09/02/2022 (ID. 34026189 pp. 3-4). Dessa forma, para fins de contagem do prazo quinzenal do recurso de apelação, “tem-se por início o dia 10/02/2022, se findando o prazo para a Recorrente no dia 07/03/2022 às 23:59:59.” Assevera que “em 09/03/2022 às 20:17:21 a Recorrente protocolou INTEMPESTIVAMENTE RECURSO DE APELAÇÃO” consoante interpretação do art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006. Portanto, requer o não conhecimento da apelação por ser intempestivo. No mérito, sustenta que “não pode o juízo permanecer indefinidamente como ‘determinador de medidas constritivas’ que em nada resultam em efetividade creditícia ao Exequente, tornando aquele magistrado um longa manus de um dever, o qual, sem sombra de dúvidas, compete ao Exequente diligenciar.” Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer que “SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO ora interposto, a fim de que se mantenha a sentença a quo em sua integralidade, bem como seja o RECORRENTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% (vinte por cento) sobre o valor informado pelo Recorrente em Planilha de ID 101992121 – R$ 2.728.303,68”. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL Como apontado nas contrarrazões, verificou-se a dupla intimação da sentença recorrida, isto é, pelo sistema eletrônico via Pje e pelo Diário de Justiça eletrônico. Com efeito, o apelante registrou ciência pelo sistema de intimação eletrônica via Pje no dia 09/02/2022 por meio da consulta de KAREN SHIGUENO MATHIAS. Consoante a Lei 11.419/2016, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica.” E posteriormente, conforme certidão de ID. 34026180, a sentença foi publicada no Diário da Justiça eletrônico no dia 11/02/2022. Portanto, a intimação do apelante (pessoa jurídica) se deu antes da publicação da sentença no DJE. Nesse sentido, é imperioso acolher a preliminar de intempestividade recursal arguida pela apelada/executada, pois deve prevalecer a intimação eletrônica da entidade parceira, na forma preconizada pelos § 1o do artigo 246 e artigo 270 ambos do CPC, para fins de aferição da tempestividade da prática do ato processual, nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1663952. Confira-se: DOMINGOS MATHEUS CHAVES DE CASTRO CORREA versus MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) (grifos nossos) Nesse mesmo sentido, cito precedentes desta 5a Turma: BRADESCO SAUDE S/A versus A. B. M. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. MÉTODO DENVER, EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT.ATENÇÃO INTEGRAL ÀS NECESSIDADE DE SAÚDE DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. CARATER EXEMPLIFICATIVO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo dupla intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo sistema eletrônico, prevalecerá esta para fins de aferição da tempestividade da prática do ato processual, nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1663952. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1408387, 0714771-12.2020.8.07.0020, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) BANCO BRADESCO SA versus LUCIANO FERREIRA LOPES PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PRAZO RECURSAL. REGISTRO DA CIÊNCIA NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante recente precedente firmado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência n. 1.663.952/RJ (DJe de 9/6/2021), em caso de dupla intimação, a data de registro da ciência do advogado no sistema virtual (intimação eletrônica) prevalece sobre a data de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico. 1.1. Agravo interno provido para, em juízo de reconsideração, reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer da apelação. Apelação provida. Pedidos iniciais julgados improcedentes. (Acórdão 1366841, 0700094-97.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJE: 08/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DO PEDIDO DA EXECUTADA: CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% Tendo em vista que a apelada/executada foi condenada pelo juízo a quo, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC; não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência ou majoração de honorários recursais em favor da apelada. Caso houvesse interesse recursal no tocante à insurgência contra o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na instância primária, a parte sucumbente deveria manejar o recurso de apelação contra a sentença condenatória, não sendo cabível instrumentalizar as contrarrazões com tal finalidade. As contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Nesse aspecto, é defeso formular pedido de reforma da decisão em sede de contrarrazões, por não se afigurar como a via adequada para a formulação de qualquer pedido. Destarte, nada a prover quanto ao pedido da recorrida em relação à condenação do recorrente em verba honorária sucumbencial. Isso posto, reconheço a intempestividade do recurso interposto por ITAU UNIBANCO S.A., a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III do CPC e art. 87, III do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2022